Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À RÉ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COAUTORIA CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. REFORMA PARA ANÁLISE CONJUNTA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. ACOLHIMENTO. ADMISSÃO DO CRIME EM JUÍZO. SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de diversos tipos de entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de tráfico de drogas, ainda que praticados verbos distintos por cada um dos réus, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo, vez que o delito de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, tanto para fixar a pena-base como para modular a fração no tráfico privilegiado.
5. O princípio da ampla defesa assegura ao réu o direito ao silêncio parcial ou silêncio seletivo, podendo responder tão somente às perguntas efetuadas pela sua própria defesa.
6. Não há nenhuma previsão legal que determine o encerramento do interrogatório, ou limitação de seu tempo, sem possibilidade ou restrições de indagações pela defesa, após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio seletivo pelo acusado.
7. Se o réu admitiu em juízo não apenas a propriedade dos entorpecentes, mas a sua venda e manutenção em depósito, para fins de difusão ilícita, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação.
9. Elementos probatórios extraídos da prisão em flagrante e as circunstâncias do caso concreto, os quais apontam o envolvimento dos réus com atividades criminosas, se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.